Tribunal: STF
Processo: ARE 1345798
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 49):
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE AUSENTE. MULTA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. NÃO CARACTERIZADA. BTN FISCAL. ENCARGO LEGAL. 
    1. A certidão de dívida ativa que instrumentaliza a execução fiscal contêm o nome do devedor, seu endereço, o valor originário do débito, a forma de cálculo e a origem da dívida, contendo, pois, todos os requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN e § 5º do art. 2º da Lei 6.830/80.
    2. Em execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/1980, bem como não se exige a juntada do processo administrativo.
    3. Admite-se multa no percentual de 100%.
    4. A inclusão do encargo legal na certidão de dívida ativa decorre de imposição legal e está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte”.
    No RE (Vol. 63), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a empresa recorrente sustenta que houve violação ao artigo 5º, XXII, XXXIV e LV, da CF/1988. 
    Afirma que “os termos de inscrição de dívida, que embasam a execução fiscal, não contêm a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei, bem como a forma de aplicação da correção monetária, juros e demais índices de atualização do crédito tributário”, concluindo que “ao omitir a forma para calcular os acréscimos ao valor originário, o termo de inscrição deixou de observar não só o disposto no artigo 202 do Código Tributário Nacional, mas também o artigo 2º, § 5º, inciso II, da lei n.º 6.830/80” (Vol. 63, fl. 7).
    Alega, ainda, que o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa de forma sumária, sem notificação da recorrente, em violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. 
    Destaca, também, a ilegalidade da capitalização de juros aplicada ao caso, por violação ao artigo 202, II, do CTN e artigo 2º, § 5º, III, da Lei 6.830/1980.
    Aduz que a atualização monetária do débito com base no BTN Fiscal viola a Lei 8.177/1991. Afirma que com a extinção do índice, a correção deve se dar pela Taxa Referencial – TR.
    Sustenta que a multa aplicada viola o princípio do não-confisco, bem como o direito de propriedade, insculpido no artigo 5º, XXII, da  
CF/1988.
    Por fim, defende que a cobrança de honorários advocatícios no corpo da Certidão de Dívida Ativa – CDA viola o princípio da isonomia, bem como o Decreto-Lei 1.025/1969.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que as alegadas violações não foram devidamente especificadas, de forma que incide o óbice da Súmula 284 do STF (Vol. 75).
    No Agravo, a parte refuta o óbice apontado, afirmando que “demonstrou de forma precisa” a ofensa aos dispositivos constitucionais (Vol. 83).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à alegação de afronta ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    No que remanesce, o Tribunal de origem assentou que (Vol. 50):
    “As certidões de dívida ativa que instrumentalizam a execução fiscal contém o nome do devedor, seu endereço, o valor originário do débito, a forma de cálculo e a origem da dívida, contendo, pois, todos os requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN e § 5º do art. 2º da Lei 6.830/80. 
    As exigências formais previstas nos arts. 202 do CTN e § 5º do art. 2º da Lei 6.830/80 tem a finalidade precípua de possibilitar ao devedor impugnar a imputação fiscal. Para tanto, deve o mesmo apresentar argumentos plausíveis e concretos e não se limitar a afirmar que a certidão não contém os requisitos legais. Deve, ainda, consultar a legislação de regência, bem como os dados de que dispõe, para verificar se os cálculos do credor estão corretos. Entendendo que não estão corretos, deve apontar com clareza e de forma articulada os motivos de sua inconformidade. 
    Ademais, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Lei de Execuções Fiscais, a dívida ativa regularmente inscrita é dotada de presunção juris tantum de certeza e liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca, sendo ônus da executada apresentar documentos comprovando a inexigibilidade, a incerteza ou a iliquidez da CDA. 
    Ressalte-se que as informações mais detalhadas acerca do débito também podem ser obtidas através de consulta ao processo administrativo, o qual não se exige a juntada aos autos executivos. Compete ao executado a prova do alegado, não sendo razoável determinar que a exequente providencie os documentos necessários para tanto, não existindo qualquer mandamento legal no tocante ao fornecimento de cópias do processo administrativo pela União. Situação outra seria se a exequente impedisse a vista e a cópia do documento, ou retardasse em demasia a sua entrega ao interessado.
     Além disso, o artigo 41, caput, da Lei nº 6.830/80, dispõe que "o processo administrativo correspondente à inscrição em dívida ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a fazenda pública será mantido na repartição competente (...)". Assim, cabe ao interessado dirigir-se à parte ré e pleitear a vista e a cópia dos autos do processo administrativo. Somente se isso for negado é que o julgador determinará que a União traga aos autos cópia do procedimento administrativo, o que não ocorreu no caso em exame. 
    Em consulta à CDA que instrui a execução fiscal, verifico a indicação ao Processo Administrativo número CSPR201701612, relativo à origem da dívida, bem como a referência à legislação aplicada. 
    No que tange à ausência de notificação no âmbito administrativo, verifica-se que a embargante não fez prova da alegação como, também, sequer apresentou indícios mínimos de que não teria ciência do procedimento adotado, mesmo ciente de que a CDA reveste-se de presunção de certeza e liquidez e era seu o ônus de provar suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, consoante bem consignado na sentença. 
    Dessa forma, inexistem motivos para se atribuir nulidade às CDAs, tampouco à ação executiva.
    2.2. Multa. Caráter confiscatório.
    O STF já assentou que as multas são acessórias e não podem, como tal, ultrapassar o valor do principal. Admite-se, pois, multas no percentual de 100%.
    2.3. Atualização monetária. BTN fiscal. 
    O embargante não fez prova da aplicação da atualização diária tomando-se por base os índices de variação da BTN fiscal. 
    Nessa questão, procedem os fundamentos da sentença recorrida, em face do Anexo II das CDAs FGPR201701611 e FGPR201701613, que estabelecem, para o período de 14/05/1990 em diante, a aplicação da "atualização diária, tomando-se por base os índices de variação da BTN fiscal, ou título que vier a sucedê-lo (TR), ou a critério do Conselho Curador do FGTS".
    [...]
    2.4. Capitalização de juros. 
    No que tange à suposta capitalização indevida de juros, a embargante não fez prova de sua ocorrência. Para tanto, deveria apresentar argumentos plausíveis e concretos e não se limitar a afirmar que ocorreu anatocismo. Deveria, ainda, consultar a legislação de regência, bem como os dados de que dispõe, para verificar se os cálculos do credor estão corretos. Entendendo que não estão corretos, haveria de apontar com clareza e de forma articulada os motivos de sua inconformidade. Não o fez, contudo, motivo pelo qual improcede a alegação.
    2.5. Encargo legal. 
    A constitucionalidade do encargo legal (Decreto-Lei nº 1.025, de 1969) já foi reconhecida por este Tribunal (TRF4, ARGINC 2004.70.08.001295-0, Corte Especial, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E. 07/10/2009), sendo inclusive objeto da Súmula 168 do TFR (O encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios). 
    Portanto, a inclusão do encargo legal na certidão de dívida ativa decorre de imposição legal e está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte. Cumpre destacar que, no caso dos autos, tal encargo limitou-se às contribuições sociais referentes ao FGTS, não incidindo em relações aos débitos referentes ao FGTS, como se observa da legislação apontada nas CDAs”.
    No que se refere ao efeito confiscatório da multa, esta CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que multas tributárias superiores a 100% do valor principal do débito tributário revelam efeito confiscatório. Nesse sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 
    1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996.
    2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.
    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 905.685 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/11/2018 – grifo nosso)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 
    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
    2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
    3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso.
    5. Agravo regimental não provido.” (RE 871.174 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/11/2015 – grifo nosso)
    O Tribunal de origem observou esse entendimento.
    Quanto ao mais, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “PROCESSO CIVIL. TRIBUNAL A QUO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PERÍODO DE APLICAÇÃO DO BTN FISCAL. SÚMULA STF 279. 
    1. O Presidente do Tribunal a quo tem competência para exercer o prévio juízo de admissibilidade de recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal.
    2. A discussão quanto ao período de aplicação do BTN fiscal demanda a prévia análise de fatos e provas (Súmula STF 279).
    3. Agravo regimental improvido.” (AI 595.157-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 16/4/2010)
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 
    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013).
    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018.
    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.330.715-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/9/2021)
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. LIQUIDEZ E CERTEZA. PRESUNÇÃO. MULTA. LEGALIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 
    1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013).
    3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018.
    4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.318.323-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/2021)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. 1) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 727902 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe. 28/05/2013).
    Por fim, inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente